Tribunal: TJMT
Processo: 0023865-79.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023865-79.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Jogo do bicho]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), HAROLDO CLEMENTINO SOUZA - CPF: 616.081.061-87 (EMBARGANTE), FREDERICO MULLER COUTINHO - CPF: 792.985.591-00 (EMBARGANTE), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO registrado(a) civilmente como MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (ADVOGADO), INDINEIA MORAES SILVA (EMBARGANTE), DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS - CPF: 767.692.081-72 (EMBARGANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS - CPF: 029.099.371-78 (EMBARGANTE), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 696.961.951-68 (ADVOGADO), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (ADVOGADO), KATIA MARA FERREIRA DORILEO - CPF: 017.361.501-54 (EMBARGANTE), GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 702.979.161-49 (EMBARGANTE), WERECHI MAGANHA DOS SANTOS - CPF: 896.648.921-49 (EMBARGANTE), PATRICIA MOREIRA SANTANA - CPF: 017.587.311-92 (EMBARGANTE), EDUARDO COUTINHO GOMES - CPF: 908.597.071-72 (EMBARGANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), ROBSON SANTOS DA SILVA - CPF: 764.499.711-34 (ADVOGADO), BRUNO ALMEIDA DOS REIS - CPF: 036.504.501-27 (EMBARGANTE), ADRIELLI MARQUES - CPF: 027.728.811-80 (EMBARGANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), MARCELO CONCEICAO PEREIRA - CPF: 025.911.431-61 (EMBARGANTE), ALEXSANDRO CORREIA - CPF: 005.042.481-54 (EMBARGANTE), EDSON NOBUO YABUMOTO - CPF: 705.957.399-20 (EMBARGANTE), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), LAENDER DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 021.665.681-81 (EMBARGANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE SALES DE SOUZA - CPF: 021.977.201-04 (EMBARGANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), RONALDO GUILHERME LISBOA DOS SANTOS - CPF: 036.130.781-04 (EMBARGANTE), IRIS DIAS GONCALVES - CPF: 701.402.191-53 (ADVOGADO), ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 474.907.991-04 (EMBARGANTE), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), INDINEIA MORAES SILVA - CPF: 537.287.421-04 (EMBARGANTE), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), JOSE SOARES GOUVEIA (ASSISTENTE), FERNANDA DE ROMA SANTANA SA - CPF: 704.153.901-68 (ASSISTENTE), SILMARA MIRLEI DOS SANTOS - CPF: 581.043.991-87 (ASSISTENTE), ELIAS FRANCISCO DE SOUZA (ASSISTENTE), CHARLES ROBERTO GONÇALVES (ASSISTENTE), JULIO CESAR PEREIRA (ASSISTENTE), RICARDO COUTINHO CONCEIÇAO (ASSISTENTE), MARCELO CUNHA TIBALDE (ASSISTENTE), ANA PAULA ALVES DA CRUZ (ASSISTENTE), PAMELA HANINI MOREIRA (ASSISTENTE), NATASHA COSTA SILVA FERRI (ASSISTENTE), DOUGLAS TADEU RAUH DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), Agnaldo Ykyamy Rocha Porofo (ASSISTENTE), ARTHUR MULLER COUTINHO (ASSISTENTE), CLAYTON GOMES COSTA (ASSISTENTE), JONATAS EDUARDO M. CAMPOS (ASSISTENTE), José Analdo Lima (ASSISTENTE), FERNANDA DE ROMA SANTANA SA (ASSISTENTE), MOISEIS DA GAMA CHAVES (ASSISTENTE), LEONARDO ALMEIDA (ASSISTENTE), MAYCON MARCELINO VEIGA (ASSISTENTE), Benedito Sergio Santana da Castro (ASSISTENTE), GABRIEL GONCALVES DE MIRANDA - CPF: 559.241.821-34 (ASSISTENTE), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), EDUARDO COUTINHO GOMES - CPF: 908.597.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLI MARQUES - CPF: 027.728.811-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CONCEICAO PEREIRA - CPF: 025.911.431-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO CORREIA - CPF: 005.042.481-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LAENDER DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 021.665.681-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO HENRIQUE SALES DE SOUZA - CPF: 021.977.201-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO GUILHERME LISBOA DOS SANTOS - CPF: 036.130.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS.
OPERAÇÃO
MANTUS
. EXPLORAÇÃO DE JOGO DO BICHO.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO À PERÍCIA CONTÁBIL, DOLO ESPECÍFICO, DOSIMETRIA E DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por nove réus em face do acórdão que desproveu as apelações criminais e manteve as condenações pela prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, no contexto da "Operação Mantus".

As defesas alegam vícios no julgado, sustentando omissões quanto à imprescindibilidade de perícia contábil, ausência de análise do dolo específico, bis in idem na dosimetria, falta de individualização das condutas, contradição sobre a autonomia da lavagem de dinheiro frente à prescrição da infração antecedente e omissão quanto à detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i)
definir se houve omissão quanto à necessidade de perícia contábil e comprovação do dolo específico;
(ii)
estabelecer se o acórdão foi omisso ou contraditório ao reconhecer a autonomia da lavagem de dinheiro mesmo com a prescrição da contravenção penal antecedente;
(iii)
determinar se houve bis in idem ou falta de fundamentação na dosimetria das penas e na fixação do regime inicial;
(iv)
verificar se há omissão quanto ao pedido de detração penal pelo período de monitoramento eletrônico;
(v)
analisar a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e estrita, prestando-se apenas a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão (art. 619 do CPP), não sendo via adequada para a rediscussão do mérito ou reforma do julgado por mero inconformismo.

2.

A alegação de necessidade de perícia contábil foi expressamente enfrentada e afastada no acórdão, sob o fundamento de que o conjunto probatório (interceptações, quebra de sigilo, depoimentos) era suficiente para comprovar a materialidade e autoria, vigorando o princípio do livre convencimento motivado.

3.

O dolo específico da lavagem de capitais foi demonstrado pela análise das técnicas de
smurfing
e mescla utilizadas pelos agentes, conforme detalhado na decisão embargada, não havendo confusão entre materialidade e elemento subjetivo, mas sim uma valoração da prova contrária aos interesses da defesa.

4.

A autonomia do crime de lavagem de dinheiro em relação à infração antecedente é expressa em lei (art. 2º, II, da Lei n. 9.613/98), de modo que a prescrição da contravenção do jogo do bicho não apaga a origem ilícita dos recursos, inexistindo contradição no ponto.

5.

Não há
bis in idem
na dosimetria quando a pena-base é exasperada por circunstâncias que extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal, como a alta complexidade, estrutura sofisticada e abrangência territorial da organização, fundamentos estes que foram claramente expostos no acórdão.

6.

A detração penal referente ao monitoramento eletrônico, quando não tiver o condão de alterar imediatamente o regime inicial de cumprimento de pena, é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, conforme consignado na decisão, inexistindo omissão.

7.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, nem a citar expressamente todos os dispositivos legais mencionados, bastando que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia, considerando-se prequestionada a matéria debatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento:

1. A discordância da parte com a valoração das provas ou com a interpretação jurídica adotada pelo tribunal não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade passível de correção via embargos de declaração.

2. A autonomia do crime de lavagem de capitais permite a condenação ainda que extinta a punibilidade da infração penal antecedente, desde que comprovada a origem ilícita dos bens.

3. A detração penal em sede de apelação é medida facultativa, devendo ser priorizada pelo Juízo da Execução quando não importar em alteração imediata do regime prisional.

Dispositivos relevantes citados:
art. 619 do CPP; art. 1º e 2º da Lei n. 9.613/1998; art. 2º da Lei n. 12.850/2013; art. 42 e 59 do CP.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FREDERICO MULLER COUTINHO
(Id. 351098858),
EDSON NOBUO YABUMOTO
(Id. 350882364),
DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS e OUTROS
(Id. 350900366) e
INDINEIA MORAES SILVA BARBOSA
(Id. 351098858) em face do acórdão prolatado por esta Segunda Câmara Criminal (Id. 349667354), que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento aos recursos de apelação, mantendo as condenações pelos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais no âmbito da "Operação Mantus".

O acórdão embargado manteve as penas privativas de liberdade fixadas na origem, que variam entre 07 (sete) anos e 11 (onze) meses a 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de penas de multa, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas baseadas em extenso conjunto probatório.

Nas razões dos aclaratórios, o embargante
Frederico Müller Coutinho
alega, em síntese: a) Omissão quanto à tese de imprescindibilidade da perícia contábil, sustentando que a prova era vital para distinguir valores reais de meros registros contábeis de cheques sem fundos/sustados; b) Omissão/erro de premissa quanto ao dolo específico da lavagem de dinheiro, argumentando que o acórdão confundiu materialidade (
smurfing
) com o elemento subjetivo; c) Omissão quanto à dosimetria da pena, especificamente sobre a fundamentação da pena-base e o alegado
bis in idem
na valoração da organização criminosa. Pede efeitos infringentes para anular o processo ou absolver o réu.

O embargante
Edson Nobuo Yabumoto
, por sua vez, sustenta: a) Omissão quanto à fundamentação da autonomia do crime de lavagem, exigindo indicação precisa da origem ilícita dos valores após a prescrição do jogo do bicho; b) Omissão na delimitação da finalidade da organização criminosa; c) Omissão na indicação das provas judicializadas que sustentam a condenação e na individualização dos atos de lavagem atribuídos ao réu. Busca o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

Os embargantes
Dennis Rodrigues de Vasconcelos, Katia Mara Ferreira Dorileo, Glaison Roberto Almeida da Cruz, Bruno Almeida dos Reis, Werechi Maganha dos Santos e Patricia Moreira Santana
alegam: a) Omissão quanto à tese de
bis in idem
na primeira fase da dosimetria (uso de elementares do tipo para negativar circunstâncias); b) Ausência de individualização das penas e não enfrentamento do redimensionamento matemático proposto; c) Omissão na fundamentação do regime fechado imposto a Dennis. Requerem efeitos modificativos para redução das penas e alteração de regime.

A embargante
Indineia Moraes Silva Barbosa
aduz: a) Omissão qualificada quanto à detração penal do período em que esteve sob monitoramento eletrônico (29/05/2019 a 09/10/2019); b) Omissão sobre a prova de ausência de vantagem econômica pessoal (condição de funcionária assalariada); c) Contradição entre a autonomia da lavagem e a atipicidade (prescrição) do crime antecedente para fins de manutenção da majorante de organização criminosa.

Em contrarrazões (Id. 352446863), a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela
rejeição
de todos os embargos. O
Parquet
sustenta que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses, inclusive a autonomia da lavagem de capitais, a suficiência do conjunto probatório sem a perícia contábil e a legitimidade da dosimetria. Argumenta que os embargantes buscam apenas rediscutir o mérito por inconformismo, o que é vedado nesta via recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto
.

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos por
FREDERICO MULLER COUTINHO
(Id. 351098858),
EDSON NOBUO YABUMOTO
(Id. 350882364),
DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS e OUTROS
(Id. 350900366) e
INDINEIA MORAES SILVA BARBOSA
(Id. 351098858) em face do acórdão prolatado por esta Segunda Câmara Criminal (Id. 349667354), que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento aos recursos de apelação, mantendo as condenações pelos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais no âmbito da "Operação Mantus".

No julgamento dos recursos de apelação interpostos pelos embargantes,
por unanimidade, foi desprovido
.

Em síntese, o embargante
Edson Nobuo Yabumoto
alega omissão quanto à fundamentação da condenação por lavagem de dinheiro, pois não foram indicadas provas concretas da origem ilícita dos valores. Sustenta também ausência de clareza sobre a finalidade da organização criminosa, se voltada apenas ao jogo do bicho ou se a lavagem seria objetivo autônomo. Argumenta ainda que não houve individualização dos atos de ocultação ou dissimulação atribuídos ao réu, nem indicação precisa das provas judicializadas que embasaram sua condenação.

Por fim, aponta que o acórdão mencionou interceptações telefônicas sem especificar quais diálogos seriam relevantes para demonstrar sua participação.

Já a embargante
Indineia Moraes Silva Barbosa
sustenta omissão quanto ao cômputo do período em que esteve sob monitoração eletrônica, medida que restringiu sua liberdade e deveria ser considerada para fins de detração penal. Alega também que não houve enfrentamento da tese de ausência de vantagem econômica, pois recebia apenas salário compatível com sua função, sem participação nos lucros ilícitos. Por fim, aponta contradição no julgado, que reconheceu a prescrição da contravenção do jogo do bicho, mas manteve a condenação por lavagem de capitais com a majorante de organização criminosa.

Por sua vez, os embargantes
Dennis Rodrigues de Vasconcelos, Katia Mara Ferreira Dorileo, Glaison Roberto Almeida da Cruz, Bruno Almeida dos Reis, Werechi Maganha dos Santos e Patrícia Moreira Santana
concentram seus argumentos na dosimetria das penas. Alegam
bis in idem
, pois circunstâncias como liderança e estrutura da organização criminosa foram utilizadas tanto para majorar a pena-base quanto para aplicar a causa de aumento prevista na lei de lavagem de dinheiro. Sustentam também ausência de individualização das penas, já que receberam sanções muito próximas, sem considerar diferenças de participação ou papéis funcionais. Por fim, afirmam que a exasperação da pena-base acima do parâmetro de 1/6 (um sexto) foi desproporcional e carece de fundamentação suficiente, requerendo a redução das penas ao mínimo legal ou recálculo proporcional.

Por fim, o embargante
Frederico Müller Coutinho
afirma omissão quanto à imprescindibilidade da perícia contábil para distinguir movimentações reais de registros meramente escriturais, especialmente diante de cheques furtados e sustados que inflaram artificialmente os extratos. Alega ainda erro de premissa e omissão quanto ao dolo específico, pois o acórdão teria confundido materialidade com intenção, sem demonstrar prova concreta da vontade de ocultar ou dissimular valores.

Pois bem.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O recurso de apelação criminal n.
0023865-79.2019.8.11.0042
, ora embargado, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS.
OPERAÇÃO MANTUS
. EXPLORAÇÃO DE JOGO DO BICHO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
. REJEIÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS NÃO CONFIGURADAS. PRELIMINARES
REJEITADAS
. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO DO §4º DO ART. 1º DA LEI 9.613/1998. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ISENÇÃO DE MULTA E CUSTAS. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame:

Apelações criminais interpostas por doze réus contra sentença que os condenou pelos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de capitais (art. 1º, §§ 1º, II, 2º, II, e §4º, da Lei n. 9.613/1998), em concurso material, por integrarem grupo criminoso estruturado voltado à exploração do jogo do bicho e à dissimulação dos valores dele provenientes.

II. Questão em discussão:

Há nove questões em discussão: (i) definir se há atipicidade do crime de lavagem de dinheiro pela ausência de crime antecedente válido, considerando a prescrição da contravenção penal do jogo do bicho; (ii) estabelecer se há atipicidade do crime de organização criminosa, tendo em vista que a pena máxima do jogo do bicho é inferior a quatro anos; (iii) definir se é necessária a produção de prova pericial contábil para comprovar a lavagem de capitais; (iv) estabelecer se há provas suficientes da materialidade e autoria dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais; (v) estabelecer se a dosimetria da pena-base foi adequadamente fundamentada; (vi) determinar se a aplicação da causa de aumento prevista no §4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 configura bis in idem quando há condenação autônoma pelo crime de organização criminosa; (vii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (viii) verificar a viabilidade de isenção da pena de multa e custas processuais; e, (ix) estabelecer se é cabível a detração do período em que a ré esteve submetida a monitoramento eletrônico.

III. Razões de decidir:

1. A preliminar de intempestividade recursal suscitada pelo Ministério Público não merece acolhimento, pois não há nos autos certidão de trânsito em julgado em relação à apelante, tampouco decisão judicial que tenha negado seguimento ao recurso por intempestividade.

2. A prescrição da contravenção penal do jogo do bicho não afasta a tipicidade do crime de lavagem de dinheiro, pois a autonomia entre os delitos é expressamente prevista no art. 2º, II, da Lei n. 9.613/1998, sendo necessária apenas a demonstração da origem ilícita dos valores.

3. A produção de prova pericial contábil não é imprescindível para a comprovação do crime de lavagem de capitais quando o conjunto probatório existente, composto por interceptações telefônicas, relatórios técnicos, depoimentos e documentos, é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitivas.

4. A organização criminosa resta caracterizada quando comprovada a associação de mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, estabilidade e permanência, visando à obtenção de vantagem mediante a prática de infrações penais com penas superiores a quatro anos.

5. A materialidade e autoria dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais ficam demonstradas por meio de interceptações telefônicas, relatórios técnicos, análise de movimentações financeiras, depoimentos de testemunhas e confissões de corréus, que evidenciam a estrutura hierarquizada do grupo e o esquema de ocultação de valores.

6. A técnica de "smurfing" (fracionamento de depósitos) e a "mescla" (combinação de recursos lícitos e ilícitos) constituem métodos de lavagem de dinheiro utilizados para dificultar o rastreamento dos valores provenientes de atividades ilícitas.

7. A valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria é legítima quando fundamentada na complexidade da organização criminosa, com divisão clara de funções, atuação em diversos municípios e operação ininterrupta por período prolongado.

8. Não configura bis in idem a aplicação da causa de aumento prevista no §4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (crime praticado por intermédio de organização criminosa) simultaneamente à condenação pelo delito autônomo de organização criminosa, pois tratam-se de valorações jurídicas distintas sobre o modo de execução da lavagem de capitais.

9. O regime inicial fechado para cumprimento da pena é adequado para condenações superiores a 8 anos de reclusão, conforme determina o art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando não preenchido o requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal (pena superior a 4 anos).

11. A pena de multa possui natureza retributiva e foi fixada em conformidade com a reprimenda corporal, observando o sistema trifásico e o mínimo legal, sendo eventual parcelamento ou revisão matéria afeta ao Juízo da Execução.

12. A análise da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça é competência do Juízo das Execuções Criminais.

13. O pedido de detração do período de monitoramento eletrônico deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, conforme dispõe o art. 66, III, "c", da Lei n. 7.210/1984, não sendo matéria própria para análise em sede de apelação.

IV. Dispositivo e Tese:

Preliminar rejeitada e recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A prescrição da contravenção penal antecedente não afasta a tipicidade do crime de lavagem de dinheiro, em razão da autonomia entre os delitos.2. A produção de prova pericial contábil não é imprescindível para a comprovação do crime de lavagem de capitais quando existem outros elementos probatórios suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitivas. 3. A condenação pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro é cabível quando comprovada, por meio de conjunto probatório robusto, a participação do agente na estrutura criminosa e na movimentação financeira destinada a ocultar a origem ilícita dos valores. 4. A valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria é legítima quando fundamentada na atuação em organização criminosa altamente estruturada, com divisão clara de funções e atuação prolongada. 5. Não configura bis in idem a aplicação da causa de aumento prevista no §4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 em concurso material com o crime de organização criminosa, por se tratar de valorações jurídicas distintas. 6. A detração penal referente ao período de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei n. 7.210/1984.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1º, §§ 1º, II, 2º, II, e §4º, da Lei n. 9.613/1998; art. 2º da Lei n. 12.850/2013; art. 59 do CP; art. 386, VII, do CPP; art. 58 do Decreto-Lei n. 6.259/1944.

In casu
, após detida análise das razões apresentadas pelos embargantes
Frederico Müller Coutinho, Edson Nobuo Yabumoto, Dennis Rodrigues de Vasconcelos e outros, e Indineia Moraes Silva Barbosa
, verifico que não assiste razão aos recorrentes.

O acórdão embargado (Id. 349667354) analisou de forma exaustiva, coerente e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da causa.

Passo a enfrentar os pontos suscitados, agrupando-os por temas para melhor clareza.

Da alegada omissão quanto à perícia contábil e provas (Embargante Frederico)

O embargante Frederico sustenta omissão quanto à tese de imprescindibilidade da perícia contábil. Contudo, o acórdão foi expresso ao rejeitar a preliminar de nulidade da instrução processual.

Constou claramente na decisão que o magistrado é o destinatário da prova e que, no caso concreto, o conjunto probatório formado por interceptações telefônicas, quebra de sigilo bancário, relatórios de inteligência financeira e prova oral foi suficiente para formar o convencimento judicial, in verbis:

“
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

O apelante FREDERICO MÜLLER COUTINHO requer, em caráter subsidiário, o reconhecimento da nulidade da instrução processual, com o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial contábil e diligências complementares, argumentando que tais providências seriam imprescindíveis para esclarecer a origem dos valores mencionados na denúncia, identificar os responsáveis pelos depósitos, rastrear o fluxo financeiro e verificar se as movimentações representam valores reais ou apenas registros contábeis de cheques sem fundos.

Requer, ainda, diligência para apurar a titularidade da conta bancária vinculada ao Banco Sicredi, agência 826, conta corrente 23809, alegando que tal conta não lhe pertence.

O direito à produção de provas, embora constitucionalmente assegurado como corolário do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), não é absoluto, cabendo ao magistrado, na condição de destinatário da prova, avaliar a pertinência e necessidade das diligências requeridas, conforme preconiza o artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal.

No caso em análise, o conjunto probatório existente nos autos, composto por interceptações telefônicas, quebra de sigilo bancário, depoimentos testemunhais e interrogatórios, mostrou-se suficiente para a formação do convencimento judicial quanto à materialidade e autoria dos crimes imputados aos apelantes.

Contudo, o pleito de reconhecimento de nulidade da instrução processual carece de fundamento jurídico e fático, uma vez que não se verifica qualquer cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa durante a fase instrutória.

A produção de prova pericial contábil, embora possa ser útil em determinados contextos, não se revela imprescindível no presente caso, sobretudo diante do conjunto probatório constante dos autos, que inclui prova documental, interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário e fiscal, além de depoimentos testemunhais e interrogatórios que permitem a formação do juízo de valor quanto à materialidade e autoria delitivas.

Ademais, a alegação de que a conta bancária mantida junto ao Banco Sicredi, Ag. 826, c/c 23809, não pertenceria ao apelante FREDERICO MÜLLER COUTINHO poderia ter sido esclarecida durante a instrução processual, mediante requerimento específico, não havendo justificativa plausível para sua formulação apenas em sede recursal.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que:

"EMENTA HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PROVA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO COATOR. SÚMULA 691.

1. Não há um direito absoluto à produção de prova, facultando o art. 400, § 1.º, do Código de Processo Penal ai juiz o indeferimento de provas impertinentes, irrelevantes e protelatórias. Cabíveis, na fase de diligências complementares, requerimentos de prova cuja necessidade tenha surgido apenas no decorrer da instrução. Em casos complexos, há que confiar no prudente arbítrio do magistrado, mais próximo dos fatos, quanto à avaliação da pertinência e relevância das provas requeridas pelas partes, sem prejuízo da avaliação crítica pela Corte de Apelação no julgamento de eventual recurso contra a sentença.

2. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia.

3. Sobrevindo decisão do colegiado no Tribunal Superior, há novo ato coator que desafia enfrentamento por ação própria.” (HC 100988, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15-05-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 27-09-2012 PUBLIC 28-09-2012)

O retorno dos autos à origem para reabertura da instrução implicaria indevida procrastinação do feito, em prejuízo da efetividade da prestação jurisdicional, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

Portanto, não se vislumbra qualquer nulidade a ser reconhecida, tampouco necessidade de novas diligências, sendo plenamente válida a instrução realizada e suficiente o acervo probatório para a formação do convencimento judicial.

Rejeito
, pois, a preliminar suscitada.”

A decisão consignou que a perícia não era imprescindível, pois a materialidade delitiva da lavagem de capitais restou comprovada por outros meios admitidos em direito. O fato de a defesa discordar dessa conclusão e insistir que a perícia era a única forma de provar a inocência (tese dos cheques furtados) não configura omissão do julgado, mas sim inconformismo com a valoração da prova realizada.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da desnecessidade de perícia contábil, não havendo omissão a ser sanada.

A complexidade da movimentação financeira não torna imprescindível a perícia contábil quando os demais elementos probatórios demonstram de forma inequívoca a prática delitiva. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a pertinência e necessidade das diligências requeridas, conforme preconiza o art. 400, §1º, do Código de Processo Penal.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstrou de forma inequívoca a prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, não sendo imprescindível a realização de perícia contábil para a comprovação da materialidade e autoria delitivas.

A alegação de que o embargante foi vítima de furto de mais de 300 folhas de cheques, o que teria gerado registros contábeis que mascararam a movimentação financeira, não configura omissão no acórdão embargado, mas sim rediscussão de matéria já apreciada e rejeitada no julgamento da apelação.

Ainda, o acórdão embargado consignou expressamente que "a alegação de que a conta bancária mantida junto ao Banco Sicredi, Ag. 826, c/c 23809, não pertenceria ao apelante FREDERICO MÜLLER COUTINHO poderia ter sido esclarecida durante a instrução processual, mediante requerimento específico, não havendo justificativa plausível para sua formulação apenas em sede recursal".

Não há, portanto, lacuna a ser preenchida. O Tribunal decidiu que a prova técnica não era necessária diante da robustez dos demais elementos, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Do dolo específico e da individualização das condutas (Todos os Embargantes)

Os embargantes alegam omissão ou erro de premissa quanto à demonstração do dolo específico de lavagem de dinheiro, argumentando que o acórdão confundiu a materialidade (movimentação financeira) com o elemento subjetivo.

O acórdão, todavia, dedicou extenso capítulo à análise da autoria e do elemento subjetivo. Ficou consignado que a estrutura de "smurfing" (fracionamento) e "mescla", aliada ao teor das interceptações telefônicas que demonstravam o conhecimento da origem ilícita (jogo do bicho) e a intenção de ocultar tal origem, comprovam o dolo.

A decisão detalhou a conduta de cada réu:
Frederico
como líder;
Dennis
na coordenação;
Indineia
e
Madeleinne
no financeiro; e os demais como gerentes/recolhedores que alimentavam o sistema de lavagem, in verbis:

“
Da alegada ausência de dolo no crime de lavagem de capitais

O apelante FREDERICO MÜLLER COUTINHO e outros sustentam a ausência de dolo na prática do crime de lavagem de capitais.

O dolo no crime de lavagem de dinheiro consiste na vontade livre e consciente de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

No caso em análise, as provas produzidas demonstram que os apelantes tinham pleno conhecimento da origem ilícita dos valores movimentados e agiram com o propósito específico de ocultar ou dissimular essa origem.

A estrutura montada para a lavagem do dinheiro, com a utilização de técnicas como o "smurfing" (fracionamento de depósitos) e a "mescla" (combinação de recursos lícitos e ilícitos), evidencia o dolo dos agentes. Os depósitos fracionados e não identificados nas contas da empresa MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA, as transferências entre os diversos integrantes do grupo e a utilização de contas de terceiros são indicativos claros da intenção de ocultar a origem ilícita dos valores.

Conforme apurado nas investigações, o dinheiro arrecadado com as apostas do jogo do bicho era recolhido pelos "gerentes" e "recolhedores", que o introduziam no sistema financeiro por meio de depósitos fracionados nas contas das "agentes financeiras" (INDINÉIA, MADELEINE, KÁTIA e PATRÍCIA). Estas, por sua vez, transferiam os valores para as contas da empresa MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA, pertencente a FREDERICO, onde o dinheiro ilícito se mesclava com a arrecadação lícita advinda da atividade empresarial, sendo posteriormente distribuído entre os integrantes da organização, já com aparência de licitude.

A análise das contas bancárias dos apelantes revelou a existência de depósitos não identificados e em valores fracionados, característicos da técnica de "smurfing". Entre janeiro de 2017 e janeiro de 2018, por exemplo, a empresa MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA recebeu em sua conta da Caixa Econômica Federal o montante de R$ 112.271,80 em depósitos em dinheiro, de forma não identificada e fracionada. No mesmo período, o valor depositado na conta do Banco Santander da referida empresa, com as mesmas características, foi de R$ 281.775,98 (Id. 82471626 - Pág. 81-156).

Além disso, os diálogos interceptados revelam que os apelantes tinham plena ciência de que estavam lidando com dinheiro proveniente do jogo do bicho e que adotavam medidas para dificultar o rastreamento desses valores.

Ademais, o dolo no crime de lavagem de dinheiro consiste na vontade livre e consciente de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. No caso em análise, as provas produzidas demonstram que os apelantes tinham pleno conhecimento da origem ilícita dos valores movimentados e agiram deliberadamente para ocultar e dissimular essa origem.

Quanto à alegação de inexistência de crime antecedente válido, cumpre ressaltar que, após a alteração promovida pela Lei n. 12.683/2012, o crime de lavagem de dinheiro passou a admitir como antecedente qualquer infração penal, incluindo contravenções penais, como é o caso do jogo do bicho (art. 58 do Decreto-Lei n. 6.259/1944).

Ademais, o artigo 2º, §1º, da Lei n. 9.613/1998 estabelece que "A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente.".

Portanto, mesmo que se considerasse prescrita a contravenção penal de jogo do bicho, tal circunstância não afastaria a tipicidade do crime de lavagem de dinheiro.

Diante do robusto conjunto probatório, não há como acolher os pedidos de absolvição formulados pelo apelante, seja por atipicidade das condutas, seja por insuficiência de provas, uma vez que a materialidade e autoria dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro estão devidamente comprovadas nos autos.

Portanto, resta comprovado o dolo dos apelantes na prática do crime de lavagem de capitais.”

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão do dolo específico no crime de lavagem de capitais, não havendo omissão a ser sanada.

A estrutura montada para a lavagem do dinheiro, com utilização de depósitos fracionados, transferências entre diversos integrantes do grupo e utilização de contas de terceiros, evidencia o dolo dos agentes, não havendo confusão entre materialidade e elemento subjetivo do tipo.

O acórdão analisou de forma pormenorizada a participação de cada embargante na organização criminosa e na lavagem de capitais, demonstrando que não se tratava de mera circulação de valores, mas de efetivos atos de ocultação e dissimulação patrimonial.

A alegação de ausência de dolo constitui rediscussão de matéria já apreciada e rejeitada no julgamento da apelação, não configurando omissão passível de ser sanada por embargos de declaração.

Portanto, dizer que "não há prova do dolo" quando o acórdão cita diálogos e movimentações financeiras incompatíveis com a renda lícita, realizados de forma dissimulada, é tentar rediscutir o mérito da condenação. O acórdão não foi omisso; ele concluiu pela existência do dolo com base nas provas dos autos, conclusão esta que é contrária à tese defensiva, mas juridicamente fundamentada.

Da autonomia da lavagem e prescrição do crime antecedente (Embargantes Edson e Indineia)

Os embargantes apontam omissão/contradição no reconhecimento da lavagem de dinheiro mesmo com a prescrição da contravenção penal do jogo do bicho. O acórdão tratou especificamente deste tema.

Foi fundamentado que, nos termos do art. 2º, inciso II, da Lei n. 9.613/1998, o processo e julgamento dos crimes de lavagem independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes. A extinção da punibilidade do jogo do bicho pela prescrição não apaga a ilicitude da origem dos valores, in verbis:

“
DA ALEGADA ATIPICIDADE DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO PELA AUSÊNCIA DE CRIME ANTECEDENTE

O apelante
Edson Nobuo Yabumoto
sustenta a atipicidade do crime de lavagem de dinheiro sob o argumento de que a própria sentença reconheceu expressamente a prescrição da contravenção penal do jogo do bicho (art. 58 do Decreto-Lei n. 6.259/1944), que constituía o único delito antecedente apontado na denúncia.

O crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º da Lei n. 9.613/1998, consiste em "Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.".

Embora seja necessária a demonstração da origem ilícita dos valores para a configuração do delito, a própria Lei n. 9.613/1998, em seu artigo 2º, inciso II, estabelece expressamente que "o processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento;".

Essa autonomia entre o crime de lavagem de dinheiro e a infração penal antecedente é relativa, no sentido de que não se exige a condenação prévia pelo crime antecedente, mas apenas a demonstração da origem ilícita dos valores. A prescrição da pretensão punitiva em relação à contravenção penal do jogo do bicho não afasta a tipicidade do crime de lavagem de dinheiro, pois o que importa é a comprovação de que os valores ocultados ou dissimulados são provenientes de atividade ilícita.

No caso em análise, restou demonstrado que os valores movimentados pelo apelante eram provenientes da exploração do jogo do bicho, atividade tipificada como contravenção penal no artigo 58 do Decreto-Lei n. 6.259/1944. A prescrição da pretensão punitiva em relação a essa contravenção não descaracteriza a origem ilícita dos valores, requisito suficiente para a configuração do crime de lavagem de dinheiro.

Ademais, a própria Lei n. 9.613/1998, após a alteração promovida pela Lei n. 12.683/2012, passou a considerar como crime antecedente qualquer infração penal, incluindo as contravenções penais, o que reforça a tipicidade da conduta imputada ao apelante.

Portanto,
rejeito
a preliminar de atipicidade do crime de lavagem de dinheiro.”

Não há contradição lógica. A prescrição é uma causa de extinção da punibilidade que não retira o caráter ilícito do fato pretérito. Uma vez comprovado que o dinheiro lavado provinha da exploração contravencional (fato incontroverso nos autos), perfectibiliza-se a justa causa para a condenação por lavagem, independentemente da punição estatal pelo jogo do bicho. O acórdão foi claro neste sentido.

Da Dosimetria e
Bis in Idem
(Embargantes Dennis, Katia, Glaison, Bruno, Werechi, Patricia e Frederico)

As defesas alegam que houve
bis in idem
na primeira fase da dosimetria ao se utilizar elementos inerentes à organização criminosa (estrutura, número de agentes) para negativar as circunstâncias do crime.

Peço vênia para transcreve em parte do tópico da dosimetria da pena do acórdão:

“
DA DOSIMETRIA DAS PENAS

Os apelantes
MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS, EDSON NOBUO YABUMOTO, FREDERICO MÜLLER COUTINHO, DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, KATIA MARA FERREIRA DORILEO, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, PATRÍCIA MOREIRA SANTANA
e
ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA
pleiteiam o redimensionamento das penas basilares, rechaçando-se a valoração negativa dos vetores judiciais exasperados. MADELEINNE aponta, também, que a fração de recrudescimento mostra-se desproporcional, de modo que deve ser minorada.

Contudo, analisando a sentença, verifico que o magistrado de primeiro grau, ao fixar as penas-base, valorou negativamente a circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime para todos os apelantes.

O artigo 59 do Código Penal estabelece que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas e a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos.

No caso em análise, o magistrado sentenciante valorou negativamente as
circunstâncias do crime
em relação ao delito de integrar
organização criminosa
, tendo em vista que, conforme consignado na sentença, os apelantes integravam grupo criminoso altamente estruturado, composto por, ao menos, onze integrantes, com divisão de funções claramente definida e atuação consolidada em diversos municípios do Estado. As atividades ilícitas foram desenvolvidas de forma coordenada e ininterrupta por cerca de dois anos, evidenciando o grau de sofisticação e a periculosidade da estrutura delitiva.

"as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, pois evidenciam a atuação de uma organização criminosa altamente estruturada, com uma divisão de funções claramente definida e presença consolidada em diversos municípios do estado. O grupo era composto por, pelo menos, 11 (onze) integrantes, cada um exercendo um papel específico, e manteve suas atividades ilícitas de forma coordenada e ininterrupta por aproximadamente 02 (dois) anos, demonstrando alto grau de sofisticação".

Tais elementos ultrapassam os limites do tipo penal, denotando conduta de especial reprovabilidade e legitimando a exasperação da pena-base no vetor das circunstâncias do crime.

Do mesmo modo, mostra-se idônea e devidamente fundamentada a valoração negativa das
circunstâncias do crime
em relação ao
delito de lavagem de dinheiro
, porquanto os réus FREDERICO MÜLLER COUTINHO e DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS integravam organização criminosa altamente estruturada, voltada à movimentação e dissimulação de valores oriundos do jogo do bicho. Sob a liderança de FREDERICO e a supervisão direta de DENNIS, o grupo realizou operações que ultrapassaram R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), o que demonstra a expressiva dimensão das atividades ilícitas e o elevado grau de organização empregado para ocultar a origem criminosa dos recursos, o que reforça a gravidade concreta da conduta e justifica o recrudescimento do vetor em análise.

"as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, vez que o delito foi praticado no contexto de organização criminosa, todavia, não será valorada para evitar a ocorrência de bis in idem. Além disso, o réu exercia a liderança do grupo criminoso, sendo responsável por determinar todas as atividades atinentes à lavagem de dinheiro, que envolveu uma quantia extremamente elevada, ultrapassando R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), oriundos de apostas em bancas de jogo do bicho. Esse montante expressivo evidencia a grande dimensão das atividades ilícitas e o alto nível de organização empregado para dissimular a origem criminosa dos valores".

A valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se devidamente fundamentada, pois baseada em elementos concretos que extrapolam os elementos constitutivos do tipo penal, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

No caso do crime de organização criminosa, o magistrado destacou a estrutura altamente organizada do grupo, com divisão clara de funções, presença consolidada em diversos municípios do estado, grande número de integrantes e longo período de atuação ininterrupta, elementos que demonstram maior sofisticação e periculosidade da conduta.

No caso do crime de lavagem de capitais, em relação a FREDERICO MÜLLER COUTINHO e DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, o magistrado destacou o papel de liderança exercido por ambos e o montante expressivo envolvido nas operações de lavagem, elementos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

Assim sendo, as penas basilares fixadas acima do mínimo previsto na legislação estabelecem o valor necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, vez que o magistrado valorou negativamente, e de forma devida, as circunstâncias judiciais do caso em apreço.

Ademais, o aumento da pena basilar em 11 (onze) meses para o crime de organização criminosa não se revela desproporcional e irrazoável, tendo em vista a gravidade das condutas perpetradas, de modo que o quantum de exasperação atende a tríplice finalidade da pena.

Portanto, não há que se falar em redimensionamento das penas-base, pois a valoração negativa das circunstâncias judiciais mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam os elementos constitutivos dos tipos penais.

Da causa de aumento prevista no §4º do artigo 1º da Lei n. 9.613/1998

Os apelantes
MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS, EDSON NOBUO YABUMOTO
e
FREDERICO MÜLLER COUTINHO
pleiteiam o afastamento da causa de aumento prevista no §4º do artigo 1º da Lei n. 9.613/1998, que estabelece que "a pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa".

Alegam que a aplicação da referida causa de aumento configuraria bis in idem, uma vez que os apelantes também respondem, de forma autônoma, pelo crime de organização criminosa. Assim, requerem o afastamento da referida majorante, sob o argumento de duplicidade punitiva pelo mesmo fato.

Entretanto, a causa de aumento prevista no §4º do artigo 1º da Lei n. 9.613/1998 tem por finalidade punir com maior rigor o agente que pratica o crime de lavagem de capitais de forma reiterada ou mediante a estrutura de uma organização criminosa, circunstância que acentua a gravidade da conduta e a lesividade social do delito.

No caso em análise, restou demonstrado que a lavagem de dinheiro foi perpetrada de modo contínuo e estruturado, por meio da atuação coordenada de grupo criminoso voltado à exploração do jogo do bicho, o que atrai, de forma legítima, a incidência da causa de aumento legal.

Não há que se falar em bis in idem, pois o reconhecimento da majorante incide dentro da própria estrutura típica do crime de lavagem, levando em conta o modo de execução da conduta, e não o fato de os apelantes também responderem pelo delito autônomo de organização criminosa.

Trata-se, portanto, de valoração jurídica distinta, referente à maior reprovabilidade da prática da lavagem de capitais em contexto de organização estruturada, de forma reiterada, sem duplicidade sancionatória.

Portanto, correta a aplicação da causa de aumento prevista no §4º do artigo 1º da Lei n. 9.613/1998, tal como procedeu o juízo de origem.”

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do alegado bis in idem, consignando que a valoração negativa das circunstâncias do crime baseou-se em elementos concretos que extrapolam as elementares do tipo penal.

Desse modo, o acórdão explicou as razões da exasperação da pena-base. Destacou-se que a organização não era uma mera associação criminosa básica, mas sim uma estrutura
"altamente estruturada"
, com atuação em
"diversos municípios"
e operação
"ininterrupta por longo período"
.

Esses elementos denotam uma culpabilidade e circunstâncias que extrapolam o tipo penal básico. O tipo penal de organização criminosa exige estrutura ordenada e 4 ou mais pessoas. No caso, eram mais de 11 pessoas, atuando em múltiplas cidades, com alto fluxo financeiro.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da dosimetria das penas, não havendo omissão a ser sanada.

Não configura
bis in idem
a valoração das circunstâncias do crime quando fundamentada em elementos que, embora relacionados à organização criminosa, demonstram maior gravidade concreta da conduta praticada.

O acórdão consignou expressamente que
"não há que se falar em bis in idem na aplicação da causa de aumento prevista no §4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 simultaneamente à condenação pelo delito autônomo de organização criminosa, pois tratam-se de valorações jurídicas distintas sobre o modo de execução da lavagem de capitais".

A decisão fundamentou que essa complexidade exacerbada justifica a maior reprovabilidade, não havendo
bis in idem
com a majorante ou com o próprio tipo penal. O que os embargantes buscam é a revisão dos critérios de dosimetria, matéria típica de recurso especial ou extraordinário, e não de embargos de declaração.

Quanto à individualização, o acórdão manteve as penas porque as condutas, embora distintas, revestiam-se de gravidade similar dentro da estrutura hierárquica (gerentes regionais e núcleo financeiro), justificando a isonomia na reprimenda, salvo as diferenciações já feitas para a liderança.

Da Detração Penal (Embargante Indineia)

A embargante Indineia alega omissão quanto ao pedido de detração do período de monitoramento eletrônico. O acórdão abordou o tema, decidindo que a matéria é de competência do Juízo da Execução Penal,
in verbis
:

“
Da detração

A apelante
INDINEIA MORAES SILVA BARBOSA
pretende ver operada a detração do tempo em que permaneceu fazendo uso da medida cautelar de monitoração eletrônica.

O artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal estabelece que "O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade".

Da leitura do dispositivo legal, constata-se que o período em que o réu permaneceu segregado provisoriamente deverá ser computado para fins de determinação do regime inicial da reprimenda estabelecido na sentença. Contudo, é facultado ao magistrado de conhecimento tal mister, sendo que esta análise e eventual cômputo somente será obrigatório quando importar em alteração do regime inicial para cumprimento da pena, o que não é o caso dos autos.

Portanto, não há que se falar em detração nesta fase processual.”

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da detração penal, consignando que tal análise é facultativa ao magistrado de conhecimento, sendo obrigatória apenas quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Conforme o art. 66, III, 'c', da Lei de Execução Penal e o art. 387, § 2º, do CPP, a detração na sentença (ou acórdão) é obrigatória apenas quando o cômputo do tempo de prisão provisória for capaz de alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

Calha destacar que a autoridade judicial ao prolatar a sentença destacou que:

“Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, uma vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos,
fica a ré condenada, definitivamente,

à pena de 07 (sete) anos de reclusão, assim como a 70 (setenta) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Repise-se que, ainda que levado em consideração o tempo de segregação da ré, presa entre 22/05/2019 e 28/05/2019, a pena ficará no patamar entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos, razão pela qual
fixo o regime inicial

semiaberto
para o cumprimento da pena da condenada, com base no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.”

A análise da detração penal do período de monitoramento eletrônico é de competência do Juízo da Execução Penal, não sendo matéria própria para apreciação em sede de apelação ou embargos de declaração.

No caso,
considerando o
quantum
da pena aplicada e o período de monitoramento (alguns meses), a detração não alteraria o regime inicial semiaberto fixado
. Logo, não houve omissão, mas sim a remessa da questão ao juízo competente para a análise detalhada e atualização dos cálculos de pena, conforme jurisprudência consolidada.

Igualmente em relação aos demais embargantes, a título de exemplo Frederico Muller Coutinho:

“Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos,
fica o réu condenado, definitivamente,

à pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, assim como a 208 (duzentos e oito) dias-multa
, correspondentes à metade do salário mínimo vigente à data dos fatos, uma vez que o réu ostenta patrimônio milionário, no qual se incluem empresas atuantes em diversos setores – incluindo o fomento mercantil – que, conforme dados financeiros discriminados nos memoriais finais defensivos (Id. 169295373), auferem lucros igualmente expressivos, o que evidencia seu poderio econômico.

Repise-se que, ainda que levado em consideração o tempo de segregação do réu,
preso entre 22/05/2019 e 13/08/2019
, a pena ficará no patamar acima de 08 (oito) anos, razão pela qual
fixo o regime inicial

fechado
para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2º, “a”, e § 3º, do Código Penal, como também pela valoração negativa das circunstâncias judiciais.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I e II, do CP.”

Não há, portanto, omissão a ser sanada quanto à detração penal.

Da Alegada Omissão Quanto à Fundamentação do Regime Inicial

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso quanto à fundamentação do regime inicial fechado, alegando que a manutenção do regime fechado foi fundamentada exclusivamente no quantum total, sem análise concreta das circunstâncias pessoais.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a manutenção do regime inicial fechado, consignando que as penas aplicadas são superiores a oito anos de reclusão, em consonância com o art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

Conforme consignado no acórdão embargado,
"o regime inicial fechado para cumprimento da pena é adequado para condenações superiores a 8 anos de reclusão, conforme determina o art. 33, §2º, 'a', do Código Penal"
.

O acórdão consignou, ainda, que
"o regime estabelecido no decreto condenatório deve manter-se irretorquível, pois, consoante o disposto no artigo 33, §2º, 'a' do Estatuto Repressor, os agentes condenados a pena superior a 08 (oito) anos deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado"
.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado fundamentou adequadamente a manutenção do regime inicial fechado, não havendo omissão a ser sanada.

A alegação de ausência de fundamentação do regime inicial constitui rediscussão de matéria já apreciada, não configurando omissão passível de ser sanada por embargos de declaração.

Por outro lado, os embargantes alegam, ainda, diversas outras omissões no acórdão embargado, tais como: omissão quanto à fundamentação da autonomia do crime de lavagem de dinheiro; omissão na delimitação das infrações penais atribuídas à organização criminosa; omissão quanto à delimitação da base probatória utilizada para a condenação; omissão quanto à individualização dos atos de lavagem de dinheiro; omissão quanto à delimitação dos atos típicos de ocultação ou dissimulação; omissão quanto à demonstração da origem ilícita dos valores atribuídos aos embargantes; omissão quanto à individualização da participação dos embargantes na organização criminosa; omissão quanto à utilização das interceptações telefônicas como fundamento da condenação; omissão sobre a prova de ausência de vantagem econômica; e contradição quanto à autonomia da lavagem versus atipicidade do antecedente.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses defensivas, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O magistrado não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelas partes, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões defensivas.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou todas as teses defensivas de forma clara, fundamentada e suficiente, não padecendo de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

Os embargantes não apontam efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas apenas manifestam inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matérias já decididas.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração pressupõe a existência de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material que, uma vez sanado, conduza necessariamente à alteração do resultado do julgamento.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de vícios que justifiquem a modificação do acórdão embargado, sendo manifesta a pretensão de rediscutir matérias já apreciadas.

Do Prequestionamento

Quanto aos pleitos de prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais (arts. 5º, LIV, LV, CF; arts. 155, 386, 619, CPP; arts. 1º e 2º da Lei 9.613/98; art. 2º da Lei 12.850/13, etc.), ressalto que o julgador não está obrigado a mencionar numericamente cada artigo de lei invocado pelas partes.

O prequestionamento não se confunde com a obrigação de o julgador manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada.

Para fins de acesso às instâncias superiores, basta que a matéria jurídica tenha sido debatida e decidida, o que ocorreu no presente caso. O denominado "prequestionamento numérico" é desnecessário quando as teses jurídicas foram devidamente enfrentadas na fundamentação do julgado.

Conclui-se, portanto, que os embargantes não apontam verdadeiros vícios no acórdão, mas sim o seu inconformismo com a decisão que lhes foi desfavorável. Pretendem, pela via estreita dos aclaratórios, obter novo julgamento da causa, o que é inadmissível.

A fundamentação apresentada no acórdão é robusta, coerente e abordou todos os pontos essenciais para a solução da lide penal, em estrita observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso concreto, o acórdão embargado apreciou todas as matérias suscitadas pelos embargantes, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Frederico Müller Coutinho, Edson Nobuo Yabumoto, Indineia Moraes Silva Barbosa, Dennis Rodrigues de Vasconcelos, Katia Mara Ferreira Dorileo, Glaison Roberto Almeida da Cruz, Bruno Almeida dos Reis, Werechi Maganha dos Santos e Patricia Moreira Santana
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026